Tribunal: STF
Processo: ARE 1499346
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO EM RECURSO DE REVISTA - PROCESSO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014 – CODEVASF – JORNADA DE TRABALHO - REMUNERAÇÃO – PRINCÍPIO DA ISONOMIA - DISCRÍMEN. É juridicamente possível e não ofende o princípio da isonomia a fixação de jornada de trabalho de seis horas e o pagamento da verba "complemento de jornada de advogado" somente para os assessores jurídicos da reclamada oriundos do concurso público de 1997. O tratamento diferenciado se justifica na medida em que tais empregados foram contratados sob a égide de normas internas específicas da reclamada e observando as regras legais aplicáveis sobre a jornada laboral do advogado empregado, constando expressamente em seus contratos de trabalho a jornada especial de quatro horas. Em contrapartida, os autores foram admitidos somente após 2006, e possuem contrato individual de trabalho fixando a jornada de oito horas. No caso, o discrímen levado a efeito decorre das desigualdades existentes entre os diversos empregados da reclamada e não transborda os limites traçados pelo princípio da razoabilidade. Logo, lícita a diferenciação de jornadas e de remuneração do cargo de assessor jurídico da reclamada, com base na época de contratação do empregado, no disposto em seu contrato de trabalho e no direito adquirido individual. Agravo desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, 7º, incisos XXX, XXXI e XXXII, 37, caput; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso, o discrímen existente nas normas internas da reclamada e no contrato de trabalho dos empregados decorre das desigualdades insertas no universo dos funcionários da empresa pública e não transborda os limites traçados pelo princípio da razoabilidade, regra hermenêutica que informa o intérprete da lei na aplicação do princípio da isonomia.



    Pretender, o magistrado, equiparar todos os empregados com cargo de assessor jurídico da reclamada, sem discernir as condições peculiares (contratuais) de cada um e de cada regramento aplicável, sem dúvida atrita com o princípio da razoabilidade.



    Na situação, o tratamento diferenciado atribuído aos assessores jurídicos aprovados no concurso público de 1997 e contratados antes de 2003 se respalda em critérios objetivos e plenamente justificáveis.



    [...]



    Por conseguinte, diante da razoável dúvida jurídica sobre a jornada de trabalho do advogado empregado da CODEVASF, a própria reclamada optou internamente por contratar os seus assessores jurídicos para trabalhar apenas quatro horas diárias, autorizando a realização de duas horas extraordinárias por dia, com contraprestação pecuniária.



    A existência das citadas normas internas da reclamada torna absolutamente irrelevante a natureza jurídica e o objeto social da CODEVASF, previstos no art. 4º da Lei nº 6.088/1974, e o enquadramento da reclamada na exceção estabelecida na liminar concedida na ADI 1552-4 (empresas públicas e sociedades de economia mista exploradoras de atividade econômica não monopolística).



    O ponto crucial é que a empresa pública reclamada, por meio das citadas disposições internas (Decisão Presidencial nº 457/1997 e Comunicado Interno CI/PR/GB nº 49/2000), resolveu contratar os seus assessores jurídicos com carga horária de quatro horas e com o pagamento de adicional por outras duas horas suplementares.



    Depois da cessação dos efeitos da medida liminar concedida na ADI 1552-4 e da vigência do art. 4º da Lei nº 9.527/1997, a CODEVASF percebeu que realmente poderia contratar assessores jurídicos para trabalharem oito horas por dia, com a plena aplicação do regime celetista, e revogou as decisões internas em sentido contrário.



    Por conseguinte, todos os assessores jurídicos admitidos pela reclamada após o concurso de 2003 foram contratados para trabalharem oito horas diárias.



    No caso concreto, o empregado paradigma (Dilmam Ribeiro da Silva) foi aprovado no concurso público de 1997 e contratado em 2000, sob a égide das normas internas da reclamada (Decisão Presidencial nº 457/1997 e Comunicado Interno CI/PR/GB nº 49/2000) e durante a confusão jurídica e administrativa acerca da jornada de trabalho aplicável.



    Consta no acórdão regional que no contrato individual de trabalho do citado empregado paradigma há previsão expressa da jornada de quatro horas, sendo o pagamento da verba "complemento de jornada de advogado" decorrente da execução de seis horas diárias de labor.



    De outro lado, o reclamante foi aprovado no concurso público de 2003 e admitido somente em 2005, não lhe sendo aplicáveis as disposições regulamentares que estabeleciam a jornada de quatro horas para os assessores jurídicos da CODEVASF e a contraprestação pela execução de duas horas extraordinárias.



    Além disso, é incontroverso que o autor, desde o início de seu pacto laboral e com previsão no instrumento contratual, foi admitido para trabalhar oito horas diárias e quarenta semanais.



    Tem-se, portanto, a nítida disparidade das situações, refletindo diretamente no contrato de trabalho de cada empregado.



    Portanto, a diferença de jornada e de salário entre os assessores jurídicos encontra perfeita ressonância no texto constitucional e, principalmente, no princípio isonômico.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente